Tribunal: TJPA
Processo: 0814188-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814188-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: HELAINE RIBEIRO BRITO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814188-27.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº 0002379-97.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: HELAINE RIBEIRO BRITO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO VIA SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, mantendo o bloqueio judicial em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a intimação realizada exclusivamente por meio do sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico, é válida; e (ii) se a ausência de intimação em nome de patrono específico gera nulidade do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação por meio eletrônico é válida quando realizada conforme o art. 5º da Lei nº 11.419/2006, equiparando-se à intimação pessoal, sendo desnecessária a publicação no DJE.

4. O pedido de intimação exclusiva em nome de patrono específico não foi desrespeitado, pois o substabelecimento ocorreu após a intimação questionada.

5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.
6. A agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, ainda que não publicada no DJE, desde que não demonstrado prejuízo. 2. Não há nulidade por ausência de intimação em nome de patrono específico quando o substabelecimento é posterior à intimação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

I- RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática (ID 29622572) que, nos autos do Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual determinou o bloqueio judicial e a conversão em penhora da quantia de R$ 15.078,28, no âmbito de cumprimento de sentença.

Na decisão agravada, esta Relatoria entendeu ausentes os requisitos autorizadores da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, ao reconhecer a regularidade da intimação realizada por meio do sistema eletrônico PJe, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, bem como em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

Inconformada, a agravante sustenta (ID 30213774), em síntese, a nulidade da intimação que precedeu a constrição, alegando que não integra validamente o sistema “Procuradorias”, que houve descumprimento de pedido de intimação exclusiva em nome de patrono específico e que seria obrigatória a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, pugnando pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pela submissão da matéria ao órgão colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

II- ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

III - MÉRITO

No mérito, contudo,
o recurso não comporta provimento
.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se a impugnar decisão monocrática do relator, exigindo, para o seu acolhimento, a demonstração objetiva de erro de julgamento, omissão relevante ou inadequação dos fundamentos adotados na decisão agravada.

No caso em exame, verifica-se que a agravante não logra êxito em infirmar os fundamentos que embasaram o indeferimento do efeito suspensivo, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e afastados, sem a apresentação de elementos novos ou capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

A decisão monocrática agravada enfrentou de forma suficiente e fundamentada a alegação de nulidade da intimação que precedeu a constrição judicial, reconhecendo a validade da ciência realizada por meio do sistema eletrônico PJe, à luz do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, que equipara a intimação eletrônica à intimação pessoal para todos os efeitos legais, quando realizado o cadastramento regular:

“(...) Art. 5º As intimações serão feitas por
meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei
, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação,
sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (...)”

Conforme consignado, consta dos autos que, à época da intimação do despacho impugnado (ID processo original: 127110385), havia advogados regularmente habilitados e cadastrados no sistema, circunstância que afasta a alegada nulidade. Eventuais alegações de irregularidades administrativas no cadastramento eletrônico, desacompanhadas de demonstração de prejuízo concreto, não são suficientes para macular a validade do ato processual, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

No que se refere à alegação de descumprimento do pedido de intimação exclusiva em nome de patrono específico, igualmente não assiste razão à agravante. O substabelecimento invocado (ID dos autos principais 129540859 – 20/10/2024) ocorreu em momento posterior à intimação questionada (17/09/2024), razão pela qual não se verifica violação ao disposto no art. 272, §5º, do CPC, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Também não prospera a tese de obrigatoriedade de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, havendo cadastramento válido no sistema eletrônico, a intimação realizada por meio do portal próprio dispensa a publicação no DJE, sendo esta exigida apenas na hipótese de inexistência de cadastro, o que não se verifica no caso concreto.

Neste Sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) a agravante alegava nulidade da intimação eletrônica da sentença, sob o fundamento de ausência de registro no Diário de Justiça Eletrônico Nacional e falhas na comunicação aos advogados habilitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a ausência de publicação no DJEN e o registro de intimação no sistema PJe sem comprovação de envio a todos os advogados habilitados configuram nulidade da intimação; e (ii) se houve prejuízo à parte agravante decorrente da alegada irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Consoante o art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/2006, a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio dispensa a publicação no órgão oficial, sendo considerada efetivada após consulta ou decorrido o prazo de 10 dias.
(...) 5. Precedentes do STJ reafirmam a validade das intimações eletrônicas realizadas de acordo com a legislação aplicável, mesmo que não publicadas no DJEN.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1.
A intimação realizada por meio eletrônico, nos moldes da Lei nº 11.419/2006, é válida e eficaz, ainda que não publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, desde que não comprovado prejuízo à parte."
(...) (TJPA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – Nº 0819989-26.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/01/2025)

Diante desse cenário, ausente a probabilidade do direito invocado, não se configura, por consequência, o perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela recursal, sobretudo porque a constrição questionada decorre de cumprimento de sentença regularmente processado.

Assim, inexistindo erro, omissão ou ilegalidade na decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

IV- DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 19/02/2026